Tribunal: CARF
Processo: 10845.000433/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000433/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.690 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
SELMA PIERROTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 51/54), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$352,11 para saldo de
imposto a pagar de R$4.202,11. A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas,
consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000433/2009-23
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.690 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000433/2009-23

Valor das despesas médicas alterado para R$ 8.458,65. Ressalte-se que foram
desconsiderados os recibos emitidos por Eliana Lacerda, de R$ 14.000,00, visto
que, devidamente intimada, a contribuinte não comprova a efetividade do
serviço e o desembolso dos numerários, limitando-se a informar que a
profissional
faleceu.
Entretanto,
bastaria
apresentar
extrato
bancário
comprovando os saques, ou mesmo cópias de eventuais cheques emitidos.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 26/2/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
12/3/2009, às fls. 2/47 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes se requer, em síntese, sem
prejuízo da leitura integral da impugnação, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Alega que os recibos apresentados seriam prova suficiente das despesas; que o
pagamento foi em moeda corrente e que eventuais saques em extratos bancários
não teriam correspondência exclusiva com os valores pagos (sendo que a
análise dos seus rendimentos e saldo bancário demonstrada a existência de
recursos suficientes para pagamento do serviço); caberia a fiscalização ter
procedido a verificações e revisões antes de penalizar o sujeito passivo do
lançamento (ônus da prova) ; o art.5° , inciso X da Constituição Federal garante
a “intimidade”, sendo inconstitucional a exigência de apresentação de exames e
prontuários.
A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 84/88):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado à comprovação dos requisitos previstos na
legislação.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 30/9/2010 (fl. 92), a contribuinte, em
29/10/2010 (fl. 95), apresentou recurso voluntário, às fls. 95/104, alegando, em apertado resumo,
que:
- efetuar pagamentos em moeda corrente do País seria uma forma legítima e
válida, ainda que haja interesse de um terceiro na relação estabelecida entre as partes.
- a prova de quitação das despesas declaradas se daria pela declaração escrita da
profissional, na forma dos recibos mensais.
- não teria sido apontada qualquer evidência de que os tratamentos não teriam sido
realizados.
- os saques bancários não teriam correspondência com as despesas, visto que
poderia sacar a mais ou a menos, a depender dos valores que já tivesse em mãos ou de outras
despesas a pagar.
- as pessoas físicas não estariam obrigadas a manter escrituração contábil, não
sendo obrigatória a manutenção de extratos bancários.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.690 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000433/2009-23

- estaria sendo impingido a ela indevidamente tratamento previsto para as pessoas
jurídicas.
- não poderia ser penalizada por eventuais irregularidades da profissional perante
ao Fisco.
- o Fisco teria ao seu alcance todas as informações atinentes à profissional.
- os dados consignados em sua declaração demonstrariam sua capacidade
financeira para arcar com os gastos médicos.
- a exigência de apresentação de exames e prontuários seria inconstitucional, visto
que violaria a intimidade as pacientes. Acrescenta que não seria possível o seu atendimento em
decorrência do falecimento da profissional em 2007.
- a ausência do CPF da profissional nos recibos teria sido suprida pela inclusão
desse dado em sua declaração de ajuste.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesa médica informada pela contribuinte, para a qual
houve intimação para a comprovação do seu efetivo pagamento (fl.12). A contribuinte reitera em
seu recurso a alegação apresentada na impugnação, de dedutibilidade desses gastos diante dos
recibos emitidos pela profissional e de sua disponibilidade financeira.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como apontado na decisão recorrida, esta norma, no entanto, não dá aos recibos
valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de
recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não
impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.690 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000433/2009-23

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Portanto, a exigência está respaldada na legislação de regência, não havendo que
se cogitar de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade.
Quanto à apresentação de exames e prontuários, verifica-se que a autoridade fiscal
apenas exemplificou os documentos que se revelariam hábeis a fazer a prova exigida. A
apresentação ou não dos documentos indicados ficaria a critério da contribuinte.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.690 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000433/2009-23

Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, a
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. Diferentemente do que entende a recorrente, o ônus probatório é dela,
que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e ela não pode se eximir
desse ônus com a afirmação de que o recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a
prova exigida.
Sobre o assunto, pertinente reproduzir a lição de Antônio da Silva Cabral in
Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma coisa,
compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte”
(destaques acrescidos)
Efetivamente as pessoas físicas não estão obrigadas pela legislação tributária a
manter assentamentos contábeis. Nada obstante, esse fato não exime a contribuinte de apresentar
a prova exigida pelo Fisco no cumprimento do seu poder-dever de fiscalização.
Esclareço que a autuação que aqui se analisa independe da situação da
profissional junto ao Fisco, visto que, o que se analisa nestes autos, é o fato de a contribuinte não
ter feito a prova exigida para dedução dos valores declarados.
Por fim, registro que eventual disponibilidade de recursos não a socorre, uma vez
que, repise-se, foi exigida dela a comprovação do efetivo pagamento de cada uma das despesas
realizadas com a profissional Eliane Lacerda.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital